Tribunal: TJSP
Processo: 1500075-15.2020.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Preliminares – Falta de fundamentação da sentença, ausência de citação e de intimação para a audiência de instrução – Inocorrência – Nulidade rejeitada - Furto – Materialidade e autoria comprovadas – Desclassificação para invasão de domicílio – Impossibilidade – Rompimento de obstáculo – Ausência de laudo – Não configuração – Atenuantes devidamente reconhecidas –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Preliminares – Falta de fundamentação da sentença, ausência de citação e de intimação para a audiência de instrução – Inocorrência – Nulidade rejeitada - Furto – Materialidade e autoria comprovadas – Desclassificação para invasão de domicílio – Impossibilidade – Rompimento de obstáculo – Ausência de laudo – Não configuração – Atenuantes devidamente reconhecidas – Afastamento do repouso noturno – Descabimento – Imposição tão somente da pena multa – Impossibilidade - Apelo parcialmente provido.